Tribunal: TJMT
Processo: 0012388-53.2005.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012388-53.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROMANO KAZUO SUZUKI - CPF: 015.581.379-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS – TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte.

2. Em regra, se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

3. Entretanto, “nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118.” (STJ - AgRg no REsp: 1267098 SC 2011/0169278-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2012).

4. Como o despacho citatório foi posterior à vigência da LC no 118/2005, houve a interrupção da prescrição para os créditos ajuizados dentro do quinquídio legal.

5. In casu
, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos referentes ao exercício de, uma vez que já estava prescrito na data do ajuizamento do executivo fiscal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Juiz Márcio A. Guedes
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 12388-53.2005.811.0041

movida em desfavor de
ROMANO KAZUO SUZUKI
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Como causa de pedir recursal sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da ausência do nome das partes litigantes no relatório.

No mérito, aduz a inocorrência da prescrição quinquenal, afirmando que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal em que era exigível o crédito tributário.

Indica que o despacho que ordenou a citação no presente feito foi após a LC no 118/2005 que deu nova redação ao artigo 174 do CTN, circunstância que não deixa dúvidas a respeito do marco interruptivo da prescrição.

Assevera que adotou as medidas judiciais indispensáveis a promover o regular andamento do feito, não podendo, assim, ser penalizado pelo embaraço imputável, exclusivamente, ao serviço judiciário, na medida em que esse demorou, sobremaneira, em realizar as providências necessárias a resguardar a efetividade do processo em tempo e modo oportunos, mesmo a ação fiscal tendo sido ajuizada dentro do prazo em que o título era exigível.

Ao final,

pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição, dando-se regular prosseguimento à execução para satisfação integral dos créditos tributários ajuizados.

Sem contrarrazões pela apelada em razão da não angularização processual.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Ab initio
, considerando o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança das regras processuais civis, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que a decisão impugnada fora proferida e publicada na vigência dessa legislação.

Neste sentido, o Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que esta carece dos requisitos legais, isso, porque não apresenta o nome das partes.

Nesse diapasão, ainda que não conste na sentença recorrida menção específica dos nomes das partes, convém ressaltar que nos termos do princípio da
pas de nullité sans grief
a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para a parte que alega, o que de fato não ocorreu.

Ora, da leitura da sentença recorrida, observa-se que foi dado ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição, não podendo, dessa forma, raciocinar em termos de algum prejuízo.

Deste modo, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido. (TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição de ofício, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação cível merece parcial provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
26/01/2005
a presente execução fiscal em desfavor da parte Apelada
ROMANO KAZUO SUZUKI
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referentes aos
períodos de 1999, 2002 e 2003
, inscritos nas
CDA’s 53471/1999, 108804/2002 e 193105/2003,
cujo os valores alcançavam R$ 2.425,78 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta em
26/01/2005,
ou seja, antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005).

Sobre o assunto, o art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar no 118/05 estabelecia que o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e
se interrompia com a citação do devedor
, no entanto, com a alteração da redação, que entrou em vigência em 09/06/2005,
a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz quer ordenar a citação em execução fiscal
, como se vê:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extraj

udicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

In casu
, o despacho citatório somente foi proferido em 15/08/2005, o que atrai a imediata aplicação aos processos em curso, ainda que a data da propositura da ação seja anterior a sua vigência.

Nesse sentido é o posicionamento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - DCTF - PRESCRIÇÃO - MARÇO INTERRUPTIVO- CITAÇÃO - REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005.1
. Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118.
2. Na espécie, o despacho que ordenou a citação foi proferido em24/6/2004, anterior à vigência da referida Lei Complementar, razão pela qual não se aplica a referida lei complementar em combinação com o art. 219, § 1o, do CPC, tendo incidência a redação original do art. 174, parágrafo único, do CTN.3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1267098 SC 2011/0169278-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2012)

Logo, resta evidente que o despacho ordenador da citação ocorreu após a vigência da LC no 118/2005, razão pela qual a prescrição dos créditos ajuizados dentro do prazo legal resta interrompido.

De outro lado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i
) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Ainda, no voto relator do citado paradigma constou que caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, como transcrevo:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário”.

No presente caso, não é possível auferir a data do vencimento da exação, uma vez que a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem o carnê encaminhado ao contribuinte, para verificação da data do vencimento da obrigação para pagamento à vista.

Com efeito, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para
a contagem do

prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”.
(TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – IPTU – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1-
Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, iniciando em 1o de janeiro do exercício financeiro em que consumados os respectivos fatos geradores, quando se não pode determinar a data do envio da notificação ou carnê de pagamento, como o caso dos autos
[...]”.
(TJMT - Ap 102806/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Tem-se dos autos que os créditos tributários cobrados nas CDA’s no
53471/1999, 108804/2002 e 193105/2003

se referem aos exercícios de 1999, 2002 e 2003, passando a fluir o prazo prescricional em 1o de janeiro do exercício fiscal respectivo, da seguinte forma:

·

CDA no
53471/1999
– Exercício de 1999 - início do prazo prescricional em 01/01/1999 – Prescrição em 01/01/2004;

·

CDA no
108804/2002
– Exercício de 2002 - início do prazo prescricional em 01/01/2002 – Prescrição em 01/01/2007;

·

CDA no
193105/2003
– Exercício de 2003 - início do prazo prescricional em 01/01/2003 – Prescrição em 01/01/2008;

Observa-se que os créditos tributários executados foram constituídos nos anos de 1999, 2002 e 2003 e possuem
prazos prescricionais de 01/01/2004, 01/01/2007 e 01/01/2008.

Logo,
em simples análise do processo
,
no que tange aos créditos
inscritos nas CDA’s n.
53471/1999
, referentes ao exercício de 1999, verifica-se que na data do protocolo da ação (26/01/2005) esse tributo já havia sido alcançado pela prescrição.

Em relação aos demais créditos, estes foram ajuizados dentro do prazo legal, existindo a interrupção do prazo prescricional com o despacho que ordenou a citação da parte executada em 12/08/2005.

Somado a isso, não houve o decurso do prazo de 6 anos estabelecido para a prescrição intercorrente (1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento), e, por conseguinte, o prosseguimento do executivo fiscal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
para afastar a prescrição tributária com relação aos créditos inscritos nas CDA’s
108804/2002 e 193105/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020